Tribunal: TJDFT
Processo: 0738934-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0738934-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ADRIANA PEREIRA BORGES DE ANDRADE, F2 ENTRETENIMENTO EIRELI - ME DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário – R$ 1.249.788,46), desconstituiu o bloqueio de valores efetuado via SISBAJUD no valor total do débito exequendo, autorizando seu levantamento imediato pela executada/agravada. O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada violou a segurança jurídica ao permitir o levantamento antes da preclusão, esvaziando o direito de recorrer; 2) não ficou comprovada a impenhorabilidade dos valores vinculados a projeto cultural incentivado, pois o art. 833, IX, do CPC limita-se a recursos destinados à educação, saúde ou assistência social; 3) a penhora deve ser mantida em observância ao princípio da efetividade da execução, por inexistir prova de que os valores estejam comprometidos com obrigações específicas e inadiáveis; 4) há risco de irreversibilidade, pois, levantados os valores, seria difícil nova constrição em montante suficiente. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja mantido o bloqueio via SISBAJUD. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Em relação à impenhorabilidade da verba, constou da decisão de ID 247186258 do processo referência: (...) As verbas provenientes de incentivos fiscais da Lei Rouanet, ainda que repassadas por empresas privadas, mantêm natureza pública e têm destinação vinculada, conforme art. 25 da Lei no 8.313/1991. Nessa condição, o proponente do projeto atua como gestor de recursos públicos afetados, submetido à prestação de contas e à fiscalização do Ministério da Cultura. Aplica-se ao caso, portanto, a regra do art. 833 do CPC prevê: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. Embora o inciso IX não mencione expressamente a área da cultura, a jurisprudência tem entendido, com base no princípio da finalidade pública, que as verbas culturais incentivadas se submetem ao mesmo regime de impenhorabilidade. (...) Já em relação à liberação imediata do valor bloqueado, constou da decisão de ID 249391380 do processo referência: (...) o evento São Paulo Fashion Week, ao qual os recursos estão vinculados, está prestes a ocorrer, com data prevista entre os dias 16 e 20 de outubro de 2025. Sustenta que a manutenção do bloqueio compromete a execução do projeto, podendo acarretar inadimplemento contratual com fornecedores e sanções administrativas por parte do Ministério da Cultura, conforme previsto na Instrução Normativa no 23/2025. (...) Analisando os autos, verifica-se que os documentos juntados pela Executada demonstram de forma clara a proximidade da realização do evento, bem como a necessidade urgencial de movimentação dos recursos bloqueados (ID 248805124 e 248694505 a 248694513). Registra-se ainda que, conforme já reconhecido por este Juízo, os valores possuem natureza pública e destinação vinculada. Por isso, denota-se que há risco concreto de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, seja pela possibilidade de inadimplemento contratual, seja pelas sanções administrativas que podem comprometer a continuidade do projeto e a atuação da empresa no setor cultural. (...) Assim, ao que consta, os valores constritos têm origem em recursos públicos captados via Lei no 8.313/1991 (Lei Rouanet), cuja natureza jurídica é pública e a destinação é vinculada à execução de projeto cultural aprovado e fiscalizado pelo Ministério da Cultura. E como tais recursos não integram o patrimônio livre da executada, mas apenas transitam por sua conta para aplicação específica em atividades culturais previamente aprovadas, submetem-se ao regime de afetação e controle público, o que recomenda a aplicação analógica da regra de impenhorabilidade no art. 833, inciso IX, do CPC. No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO – Cumprimento de sentença – Bloqueio de ativos financeiros de titularidade da agravada – Reconhecida impenhorabilidade, por serem as quantias de recursos públicos provenientes da Lei Rouanet – Conta vinculada ao recebimento de incentivos da Lei Rouanet e fiscalizada pelo Ministério da Cultura – Artigo 833, inciso IX, do Código de Processo Civil – Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2247432-26.2025.8.26.0000; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/09/2025; Data de Registro: 01/09/2025) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD. Valores depositados em conta destinada ao recebimento de verbas provenientes do Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC). Valor bloqueado oriundo de repasse do Ministério da Cultura com destinação específica para projeto aprovado. Verba vinculada à finalidade pública. Ausência de livre disponibilidade dos Agravantes sobre a quantia bloqueada. Impenhorabilidade reconhecida. Inteligência do art. 833, inc. IX, do NCPC. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2209768-97.2021.8.26.0000; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/03/2022; Data de Registro: 24/03/2022) Há, também, risco de dano reverso à executada/agravada, pois o bloqueio de valores vinculados a evento cultural com data próxima tem potencial para comprometer a sua própria realização, expondo-a a inadimplemento contratual e sanções administrativas. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator